Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739658-20.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JHONATAS PINTO DE MELO, LEANDRO ARAUJO DE SOUSA, ALEX ANTONIO ALVARENGA, LUCIANO LUIZ DA SILVA EMBARGANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Intimem-se os embargados sobre os declaratórios do MPDFT (ID: 56581419). Brasília, 11 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador